Tribunal: TJDFT
Processo: 0750547-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0750547-22.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DIVINA DE FARIAS BRASILEIRO DECISÃO Ao MPDFT, em atenção ao disposto no artigo 178 do Estatuto Processual Civil. Brasília/DF, 2 de setembro de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora